Tribunal: TJPA
Processo: 0002706-16.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002706-16.2018.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO MARIA ZACARIAS

APELADO: LEVI ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0002706-16.2018.8.14.0080

EMBARGANTE
:
ANTONIO MARIA ZACARIAS

ADVOGADO(A):
CHARLETH FURTADO ASSAD - OAB PA7774-A

EMBARGADO
:
LEVI ALVES DA SILVA

ADVOGADO(A):
MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO - OAB PA17145-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO MARIA ZACARIAS, já qualificado nos autos e devidamente representado, em face do Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante em ID

12984670, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. ATO DE INVASÃO NO TERRENO DO AUTOR IMPUTADO APENAS AO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR SOBRE A ÁREA DISCUTIDA E DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de nulidade do processo em virtude de ausência de citação do cônjuge do demandado. Rejeitada porque demanda em questão se trata de possessória, cuja imputação do ato de invasão na parte do terreno do autor ocorreu apenas ao réu.

2.

Mérito. A discussão se limitou em verificar que se trataria de briguinhas de vizinhos por 21 metros de terra, bem como não ter a sentença se manifestado sobre Título Definitivo constante nos autos.

3.

A ação versa sobre divergência entre vizinhos, mas isso não quer dizer que não há um direito a ser tutelado, especialmente quando a instrução processual demonstrou exercício anterior da posse sobre a área objeto da lide e o esbulho por parte do réu.

4.

A ausência de manifestação na sentença sobre títulos definitivos referente ao imóvel ocorreu porque o bem jurídico tutelado era a posse sobre parte do terreno e não a propriedade sobre ele.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Resumidamente, o embargante aduz que o acórdão embargado padece em omissão e obscuridade, aduzindo como tese principal a omissão do presente juízo em analisar os documentos
acostados pelo réu
, em sede de apelação, alegando que estes, supostamente, comprovariam a sua posse no terreno em questão.

Ademais, de maneira vaga e superficial, alega que não há clareza quanto ao objeto jurídico da demanda, na medida que o autor não teria sido claro quanto ao local onde ocorreu a turbação, bem como que na apelação somente foram analisados os pleitos preliminares, ocorrendo omissão quanto ao mérito recursal.

Por fim, aduz que a instrução processual e sua eventual sentença, bem como que o voto do colegiado, em sua análise recursal, foram omissos quanto a observação dos documentos
juntados pelo autor
na fase instrutória, e pelo embargante, em sede de apelação, sem, contudo, tecer maiores considerações.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 13662646.

É sucinto o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, visto que não há de se falar em qualquer omissão ou obscuridade existente no acórdão, diferentemente do que defende o embargante.

Passo a explicar.

No caso em comento, a parte oponente do recurso, outrora apelante e ré da demanda, aduz que a análise judiciária foi omissa quanto à observação dos documentos acostados pelo autor na fase instrutória, que estes não comprovam a posse desse sob o terreno esbulhado.

Bem como, aduz que, por outro lado, na documentação que junta anexa à apelação interposta, haveria comprovado ser possuidor do terreno guerreado, havendo omissão quanto à análise do mérito no acórdão de minha relatoria, na medida que entende que somente foram enfrentados os argumentos preliminares recursais.

Nesse sentido, à priori, ressalto que os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sob o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Sendo assim, penso eu que inexistem quaisquer sinais de omissão ou obscuridade no acórdão proferido que, inclusive, foi desprovido à unanimidade; pelo contrário, percebo que as razões alegadas em sede aclamatória padecem de argumentação consistente e cabal, resumindo-se em alegações aleatórias e sem aprofundamento jurídico, com o único objetivo de reexaminar

os fatos e provas constantes nos autos.

Sendo assim, os argumentos trazidos pela parte embargante quanto a análise documental, ou a ausência dessa, na fase instrutória, bem como a inépcia da inicial, quanto à suposta indeterminação do pedido arguida não deverão ser aqui discutidos, se atendo a presente decisão tão somente ao que toca a suscitada omissão e obscuridade do acórdão que se insurge.

No mais, quanto a sua irresignação referente à decisão colegiada desta corte,

no que toca a análise dos documentos trazidos no momento da interposição do recurso de apelação, entendo que essa, de maneira alguma merece prosperar, uma vez que o acórdão embargado se manifestou sobre o cerne dessa questão, conforme se verifica:

“Ademais, como o réu deixou voluntariamente de apresentar sua defesa, não teve como juízo singular ter outro posicionamento a não reconhecer a procedência do pleito autoral. E como no presente recurso os documentos apresentados não servem para demonstrar exercício de posse sobre esses 21 metros de terra, impõe-se a manutenção da sentença.”

Ainda, reitero que a parte ré da ação se manteve inerte no decorrer de toda deslinde de conhecimento, sendo, inclusive, reconhecida sua revelia; nesse sentido, faço menção também ao imperativo processual de que, em sede recursal, a apresentação de novos argumentos e documentos só se justifica em hipótese extraordinária, o que, observo, não ser cabível na situação em análise.

Portanto, conclui-se nesse sentido que, diferentemente do que alega o embargante, não há qualquer omissão e obscuridade quanto a análise documental dos anexos à apelação que originou o acórdão atacado, uma vez que, inclusive, se reitera que estes são desprovidos de força capaz de comprovar sua posse, medida pela qual é irretocável o posicionamento outrora proferido.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023